Tribunal: TJBA
Processo: 8036579-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036579-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OLINDINA DE MATOS CRUZ RAMOS Advogado(s): DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ATO OMISSIVO DE TRATO SUCESSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Olindina de Matos Cruz Ramos, professora aposentada, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos, com os correspondentes reflexos remuneratórios e o pagamento das diferenças vencidas desde a data da impetração do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se houve decadência para a impetração do mandado de segurança; (iii) verificar se ocorreu prescrição do fundo de direito; (iv) determinar se a impetrante tem direito à implantação do piso nacional do magistério, com base na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração do Estado da Bahia é autoridade legítima para figurar no polo passivo, conforme o Decreto Estadual nº 11.388/2009, por deter competência para atos de concessão e revisão de aposentadorias e gestão da folha de pagamento dos inativos. A decadência não se aplica ao caso, pois a omissão quanto à atualização dos proventos é de trato sucessivo, renovando-se a cada inadimplemento mensal, conforme entendimento do STJ. A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à data da impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ, não incidindo sobre o fundo de direito, ausente negativa expressa da Administração. A impetrante faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos, por ter ingressado no serviço público em 1956 e se aposentado antes da EC nº 41/2003, conforme a redação original do art. 40, § 8º, da CF/1988 e as regras de transição das ECs nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005. O piso nacional do magistério, fixado pela Lei nº 11.738/2008, possui caráter geral e deve integrar os proventos dos servidores inativos com paridade, sendo sua constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI nº 4167/DF, com eficácia a partir de 27/04/2011. A remuneração da impetrante deve observar o piso vigente fixado pelo Ministério da Educação (Portaria MEC nº 77/2025), assegurando-se também o reajuste das verbas remuneratórias que tenham como base o vencimento básico. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário apenas determina o cumprimento de previsão legal expressa, sem criação de novas despesas. É incabível o reconhecimento de efeitos patrimoniais anteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF, ressalvada a apuração de eventuais compensações em fase própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por omissão administrativa relativa ao pagamento do piso nacional do magistério. A decadência não se configura em mandado de segurança que impugna omissão administrativa de trato sucessivo. A prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. O piso salarial do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 deve ser aplicado aos servidores inativos com direito à paridade, como vantagem de caráter geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 25; STF, Súmula 271; STJ, Súmula 85. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, publ. 23.08.2011; STF, ADI nº 4167 ED/DF, j. 27.02.2013; STF, RE 590260, j. 20.02.2013 (Tema 139 RG); STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.05.2016; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, publ. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8044290-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, publ. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8036579-53.2024.8.05.0000, impetrante OLINDINA DE MATOS CRUZ RAMOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I